Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-14.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-14.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DALCI MARIA DE OLIVEIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS REFINANCIAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal e a validade da contratação demonstrada pela disponibilização do crédito via TED .

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (a) definir se o prazo prescricional aplicável é o trienal do CC ou o quinquenal do CDC; (b) estabelecer se a mera transferência bancária de valores supre a ausência do instrumento contratual assinado; (c) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro ante a tese do engano justificável; e (d) verificar a caracterização do dano moral e a razoabilidade do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir:

1. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC , por se tratar de pretensão reparatória fundada em fato do serviço bancário (Súmula 297 do STJ ). Obrigação de trato sucessivo que renova o termo inicial a cada desconto indevido . 2. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade do negócio jurídico quando impugnados pelo consumidor (Tema 1061 do STJ ). A prova da disponibilização de valores via TED é insuficiente para convalidar contrato inexistente, ante a ausência de prova da manifestação de vontade da consumidora idosa . 3. A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC ) independe de má-fé subjetiva, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva e não configure engano justificável (EREsp 1.413.542/RS ). 4. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria) caracterizam dano moral in re ipsa . O montante de R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução . 5. Adequação ex officio dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024: correção pelo IPCA e juros pela Selic deduzida do IPCA .

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É quinquenal o prazo prescricional para questionar descontos indevidos de empréstimo consignado, renovando-se a cada parcela por ser obrigação de trato sucessivo. 2. A mera transferência de crédito para a conta do consumidor não supre a ausência de contrato escrito assinado, cabendo ao banco o ônus da prova da pactuação. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido e autorizam a repetição do indébito em dobro, salvo prova de engano justificável."

Referências:

Dispositivos legais: CDC, arts. 14, 27 e 42; CC, arts. 186, 927, 389 e 406 (Lei 14.905/2024); CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência: STJ, Súmulas 297 e 479; Temas 929 e 1061; EREsp 1.413.542/RS . TJBA, AC 8140626-12.2023.8.05.0001 e AC 8000664-31.2022.8.05.0155 .